Tribunal: CARF
Processo: 10980.922418/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.922418/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.756 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
QUANTUM-IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 30/09/2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, afastar a preliminar de
conversão do julgamento em diligência. Vencidos os Conselheiros Sabrina Coutinho Barbosa
(Relatora) e Laércio Cruz Uliana Junior. E, por maioria de votos, negar provimento ao recurso
voluntário. Vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (Relatora). Designado para redigir
o voto vencedor o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassi - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.922418/2012-89
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.756 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.922418/2012-89

Sinteticamente, os fatos se deram como retratado pelo Juízo a quo no bojo do
Acórdão Recorrido, a saber:
Trata-se da manifestação de inconformidade, fls. 2/3, protocolizada em 16 de
janeiro de 2013, contestando o Despacho Decisório Eletrônico (DDE) No de
Rastreamento 040944895, fl. 5, emitido em 5 de janeiro de 2012 pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Curitiba.
O DDE objeto da inconformidade indeferiu o Pedido de Restituição
05720.73535.271210.1.3.04-3933, em que foi solicitado, a título de pagamento indevido
ou a maior, referente ao DARF - código de receita 5123, PA 30/09/2010, data de
arrecadação 25/10/2010, o valor de R$ 42.991,63.
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega:

Por fim, requer:
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.
Ato contínuo, a Manifestação de Inconformidade apresentada foi julgada
improcedente pela DRJ/BEL, por unanimidade de votos, em virtude da falta de provas quanto à
certeza e liquidez do crédito apurado pela ora Recorrente, para aproveitamento na compensação
declarada.
Em sede recursal, à Recorrente contrapõe os fatos e fundamentos do Juízo a quo
com a juntada do Livro RAIPI concernente ao período de setembro/2010 e, ainda, da DIPJ do
ano-calendário de 2010.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.756 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.922418/2012-89

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos legais necessários de admissibilidade
e, por isso, dele tomo conhecimento.
Em suas razões recursais, à Recorrente reitera à existência de crédito de IPI
apurado em 09/2010, oriundo de pagamento indevido feito por meio de DARF que, segundo ela,
se deu por um equívoco nas informações prestadas em DCTF. Cita precedentes que reforçariam
a tese apresentada e, em atendimento à necessidade de provas posta pelo Juízo a quo no Acórdão
Recorrido, traz documentos que corroboram a higidez do crédito.
Inicialmente é oportuno destacar que foi anexado pela Recorrente em
Manifestação de Inconformidade o LRAIPI dos meses de janeiro a agosto de 2010, dentre outros
de anos anteriores e, em Recurso Voluntário, a Recorrente complementa o arcabouço com a
juntada da apuração de setembro de 2010 e a DIPJ/2011.
A princípio, entendo que o processo não está maduro para julgamento.
Sem delongas, o crédito sob litígio corresponde ao IPI de 09/2010, recolhido via
DARF no valor de R$ 42.991,63 (PER/DCOMP no 05720.73535.271210.1.3.04-3933), sendo
parcela aproveitada inicialmente no PER/DCOMP no 34975.97448.221110.1.3.04-9742:

Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.756 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.922418/2012-89

Da análise dos documentos anexados aos autos, percebe-se que restou saldo
credor de IPI, no período em referência, vejamos:

Da escrita, percebe-se clara ausência de débito de IPI no mês de 09/2010.
Por outro lado, o valor do DARF (25/10/2010) apontado pela Recorrente, não
confere com o valor devido no período de 30/09/2010, tampouco consta no levantamento feito
por ela de créditos de pagamento indevido/a maior, através de planilhas. Estando, pois,
divergentes os dados.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.756 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.922418/2012-89

Nesse sentido, sugiro a conversão do julgamento em diligência para que a
Autoridade Fiscal se manifeste sobre os documentos apresentados pela Recorrente (inclusive por
meio de consulta ao RFB-SIEF), e apure a certeza e liquidez do crédito indicado no
PER/DCOMP no 05720.73535.271210.1.3.04-3933.
Ao depois, sejam os autos devolvidos ao Colegiado para conclusão do
julgamento.
Vencida na proposta de diligência acima, passo a enfrentar o mérito recursal.
Consoante narrado, o DARF de R$ 42.991,63 que deu origem ao crédito foi
aproveitando, inicialmente, no PER/DCOMP 34975.97448.221110.1.3.04-9742 (indicado pela
contribuinte como o inicial). Quando examinamos o PER/DCOMP (e-fl. 88), em julgamento, o
contribuinte teria usado R$ 38.375,00 (sobra do valor originário) para pagar débito de R$
4.631,86 (R$ 4.616,63 + juros 15,23). Com isso, de início, teria a contribuinte valor pra
homologar a compensação.
Considerando o despacho a diferença cobrada é justamente o valor que teria sido
objeto do primeiro PER/DCOMP 34975.97448.221110.1.3.04-9742, como valor integral.
Resta, assim, o seguinte questionamento, o valor de R$ 42.991,63 foi
integralmente utilizado no referido PER/DCOMP, no pagamento de parte do débito do período,
ou em outros PER/DCOMP?
Por isso, com base na escrita que aponta ausência de débito, e demais documentos
acostados aos autos e, ainda, apoiada em paradigmas DRJ (para a mesma contribuinte), deve ser
reconhecido o crédito.
Peço venia para reproduzir o Acórdão no 01-36.780 que tratou de matéria similar
ao presente, no qual logrou êxito a Recorrente:

Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.756 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.922418/2012-89

Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.756 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.922418/2012-89

Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.756 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.922418/2012-89

Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.756 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.922418/2012-89

Por todo o exposto, vou parcial provimento ao recurso voluntário, para reconhecer
o crédito objeto do certame, sendo a compensação homologada até o limite do valor solicitado.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Voto Vencedor
Conselheiro Redator - Laércio Cruz Uliana Junior
O recurso é tempestivo e dele eu conheço.
O pleito da contribuinte não deve prosperar, em sua peça recursal, protesta pelo
reconhecimento integral do seu crédito.
À legislação processual administrativo/tributária inclui disposições que
reproduzem este conceito. Assim é que, nos casos de lançamentos de ofício, não basta a
afirmação, por parte da autoridade fiscal, de que ocorreu o ilícito tributário; pelo contrário, é
fundamental que a infração seja devidamente comprovada, como se depreende da parte final do
caput do artigo 9o. do Decreto no 70.235/1972, que determina que os autos de infração e
notificações de lançamento “deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos
e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito”.
De outro lado, ao contribuinte a legislação impõe o ônus de provar o que alega em
face das provas carreadas pela autoridade fiscal, como expresso no inciso III do artigo 16 do
mesmo Decreto no 70.235/1972, que determina que a impugnação/manifestação de
inconformidade conterá "os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir". Nesse sentido:
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.756 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.922418/2012-89

Número do processo:10183.908051/2011-03
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:
2000 COFINS.INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o
devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações de
verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus
de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia
do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN. O direito à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque
é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170
do CTN, o pedido deve ser provido.
Número da decisão:3201-005.819
Nome do relator:LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
É ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação dos créditos.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no mérito NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Redator designado

Fl. 206
DF CARF MF
Original